Tribunal: TJES
Processo: 5001909-80.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001909-80.2021.8.08.0026
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ISVALDINA SILVA CARNEIRO
APELADO: CARLOS MARCIO WICHELLO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5001909-80.2021.8.08.0026

APEL
ANTE:
ISVALDINA SILVA CARNEIRO

JUIZ: DR. ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se
de recurso de apelação cível interposto por ISVALDINA SILVA CARNEIRO em face da sentença (Id. 2789459) proferida pelo JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ITAPEMIRIM, na AÇÃO DE INVENTÁRIO
dos bens deixados por CARLOS MARCIO WICHELLO
, cujo
decisum
,
após reconhecer a
ilegitimidade ativa
da apelante
, e
xtinguiu o feito com fulcro no artigo
330,
inciso
II c/c art
igo
485, inciso VI, do CPC/15.

Em suas razões recursais, requereu, preliminarmente, a concessão da assistência judiciária gratuita por não possuir condições de arcar com as custas, despesas e honorários advocatícios.

No mérito, sustentou, em síntese, ser legítima para “
figurar como autora da ação de inventário, posto que a adoção simples celebrada entre terceiro e seu filho biológico, em primeiro momento, não tinha condão de extinguir os vínculos sucessórios entre mãe biológica e filho. Ademais, tal negócio jurídico não extirpou a relação entre estes, sendo certo que o assento de nascimento do menor contou apenas com a averbação da adoção, com a manutenção de sua filiação biológica, fato este que repercutiu também na convivência de fato entre mãe e filho, que jamais se distanciaram, com a genitora tenda participado ativamente do desenvolvimento do filho.
”

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 12/07/2022

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

lsl*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5001909-80.2021.8.08.0026

APEL
ANTE:
ISVALDINA SILVA CARNEIRO

JUIZ: DR. ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

V
OTO

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso de apelação cível interposto por ISVALDINA SILVA CARNEIRO em face da sentença (Id. 2789459) proferida pelo JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ITAPEMIRIM, na AÇÃO DE INVENTÁRIO
dos bens deixados por CARLOS MARCIO WICHELLO
, cujo
decisum
,
após reconhecer a
ilegitimidade ativa
da apelante
, e
xtinguiu o feito com fulcro no artigo
330,
inciso
II c/c art
igo
485, inciso VI, do CPC/15.

Em suas razões recursais, requereu, preliminarmente, a concessão da assistência judiciária gratuita por não possuir condições de arcar com as custas, despesas e honorários advocatícios.

No mérito, sustentou, em síntese, ser legítima para “
figurar como autora da ação de inventário, posto que a adoção simples celebrada entre terceiro e seu filho biológico, em primeiro momento, não tinha condão de extinguir os vínculos sucessórios entre mãe biológica e filho. Ademais, tal negócio jurídico não extirpou a relação entre estes, sendo certo que o assento de nascimento do menor contou apenas com a averbação da adoção, com a manutenção de sua filiação biológica, fato este que repercutiu também na convivência de fato entre mãe e filho, que jamais se distanciaram, com a genitora tenda participado ativamente do desenvolvimento do filho.
”

Prefacialmente, no que pertine ao pedido de assistência judiciária gratuita, verifico, após cotejar as provas dos autos, inexistirem elementos probatórios aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pel
a apelante
, direcionada à ausência de condições de custeio das despesas processuais sem o comprometimento do sustento próprio, razão pela qual
DEFIRO a Assistência Judiciária Gratuita pleiteada.

Fixadas estas premissas,
é cediço
que

ao dispor sobre os pressupostos processuais, estabelece o
artigo 17, do CPC/15,
com correspondência no artigo 3º, do CPC/73, a exigência do
interesse e
da
legitimidade
para a postulação em
Juízo,
seja para a propositura da demanda ou para apresentação de defesa.

A respeito da matéria, leciona Fredie Didier Jr.,
in litteris
:

“A todos é garantido o direito constitucional de provocar a atividade jurisdicional. Mas ninguém está autorizado a levar a juízo, de modo eficaz, toda e qualquer pretensão relacionada a qualquer objeto litigioso.
Impõe a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada que lhes autorize a gerir o processo em que será discutida.

Surge, então, a noção de legitimidade
ad causam
.

A legitimidade para agir (
ad causam petendi
ou
ad
ag
endum
) é requisito de admissibilidade que se precisa investigar no elemento subjetivo da demanda: os sujeitos. Não basta que preencham os ‘pressupostos processuais’ subjetivos para que a parte possa atuar regularmente em juízo.
É necessário, ainda, que os sujeitos da demanda estejam em determinada situação jurídica que lhes autorize a conduzir o processo em que se discuta aquela relação jurídica de direito material deduzida em juízo.

É a ‘pertinência subjetiva da ação’, segundo célebre definição doutrinária.

(...)

A legitimidade
ad causam
é bilateral, pois o autor está legitimado para propor ação em face daquele réu, e não em face de outro. ‘Pode-se dizer, no que tange à legitimidade do réu, que não constitui ela normalmente uma legitimidade autônoma e desvinculada daquela do autor. Ambos são legitimados quando inseridos na mesma relação jurídico-processual emergente da pretensão. Da mesma forma, serão ambos carentes de legitimidade quando um deles estiver alheio a tal relação’”. (Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento I Fredie Didier Jr. - 17. ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. v. I., pp. 343/344)

Nessa esteira, dispõem os artigos 615 e 616, do CPC/15, incumbir o requerimento de abertura de inventário e de partilha a quem estiver na posse e na administração do espólio, possuindo, contudo, legitimidade concorrente o cônjuge ou companheiro supérstite; o herdeiro; o legatário; o testamenteiro; o cessionário do herdeiro ou do legatário; o credor do herdeiro, do legatário ou do autor da herança; o Ministério Público, havendo herdeiros incapazes; a Fazenda Pública, quando tiver interesse; ou o administrador judicial da falência do herdeiro, do legatário, do autor da herança ou do cônjuge ou companheiro supérstite.

Dito isso
, não vejo como dissentir da compreensão firmada no comando sentencial afeta ao reconhecimento da
ululante
ilegitimidade a
tiva
da
apelante
,
uma vez que, conforme por ela mesmo aduzido, não guarda parentesco civil com o
de cujus
, tampouco apresenta-se dentre os legitimados para requerer a abertura do processe de inventário.

Não suficiente, c
onforme
b
em observado pelo juízo
a quo
, “
com o advento da adoção, há o desligamento total de qualquer v
í
nculo afetivo e patrimonial entre o adotado e sua família biológica. Em outras palavras, a partir do momento em que o falecido foi legalmente adotado por outra família, deixou de ostentar a condição de filho da requerente, afastando, assim, a condição de ascendente/ descendente e, consequentemente, direitos patrimoniais sobre os bens do espólio, porque o direito de herança se extingue com a adoção, para ambos os lados, o falecido não herdaria nada da requerente, assim como a requerente não possui qualquer direito sobre o que o falecido deixou, destacando, mais uma vez, que o falecido, filho biológico da autora, foi adotado por terceiros, não existindo qualquer vinculo entre a autora e o de cujus.
”

P
ontue-se, aliás,
que, ainda que assim não fosse,
sequer
há
m
enção
na documentação
que instrui a exordial
d
a filiação biológica,
tampouco d
a
suposta adoção,
quiçá de que
esta
teria operado-se
por escritura pública.

Posto isto, conheço e d
ou parcial provimento ao recurso apenas para deferir a gratuidade da justiça em favor da apelante, mantendo, no mais, incólume o comando sentencial.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO
CÍVEL
.
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Abertura de inventário.
ILEGITIMIDADE A
TIVA
. RECURSO CONHECIDO
E PARCIALMENTE
PROVIDO.

I.
Diante da ausência de elementos probatórios aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela apelante, defere-se a assistência judiciária gratuita pleiteada.

II.
Estabelece o artigo 17, do CPC/15, a exigência do interesse e da legitimidade para a postulação em Juízo, seja para a propositura da demanda ou para apresentação de defesa.

III.
N
a hipótese, mantém-se a
compreensão firmada no comando sentencial afeta
à
ilegitimidade a
tiva
da
apelante
,
uma vez que
não se
apresenta dentre os legitimados para requerer a abertura do processe de inventário
elencados nos
artigos 615 e 616, do CPC/15
.

IV.
R
ecurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.